Tribunal: TCU
Processo: 005.728/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Remival Nunes Lemes e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3.251/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8.789/2023-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, o qual considerou o seu ato de aposentadoria ilegal, negou-lhe registro, devido a parcelas judiciais decorrentes de reposição das perdas referentes a planos econômicos, e determinou que a rubrica judicial impugnada seja paga nos termos da medida liminar deferida pelo STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 3251/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.